Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700186-78.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JANETE MAGALHAES BATISTA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Na Ação Penal n. 2017.15.1.003751-8, com trâmite na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Recanto das Emas, JANETE MAGALHÃES BATISTA, ora requerente, foi condenada, por incursão no art. 339, cabeça, e art. 331, cabeça, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão unitária mínima. Busca a requerente, na presente revisional, com pedido de liminar, a anulação da sua condenação e, caso assim não se entenda, a redução da pena. Especificamente, à guisa de pedido liminar, pede a suspensão da execução da pena. A condenação ora impugnada transitou em julgado para o MPDFT em 15/10/2019 e para a requerente em 19/11/2019, conforme certidões de fl. 96 / PDF. Pois bem. Ao que se depreende da espécie em exame, não se verifica, nesse juízo inicial, eventual irregularidade na dosimetria da pena imposta à requerente JANETE. Ademais, no que toca aos argumentos expendidos, que dizem respeito à impossibilidade de condenação em virtude de existência de pedido de absolvição do MP e à existência de crime impossível quanto à denunciação caluniosa, trata-se de questões as quais devem ser analisadas oportunamente, após a oitiva do MPDFT. Ao fim, não diviso ilegalidade patente a ponto de autorizar a suspensão da execução de pena definitiva, a qual, inclusive, foi confirmada integralmente em segundo grau de jurisdição. A revisão criminal não possui efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador